Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA ANTERIORMENTE. REPRISAMENTO EM AMBIENTE RECURSAL DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E LITISPENDÊNCIA RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Debatida e resolvida a questão no ambiente da ação e no grau recursal ordinário diante do recurso manejado por uma das partes, inviável que, na conformação do fenômeno da preclusão lógica e, quiçá, da litispendência recursal, o outro litigante avie recurso enfocando a mesma matéria, não afetando essa apreensão a nuança de que o acórdão que dispusera sobre a controvérsia ainda não tenha transitado em julgado, pois o que sobeja é a inviabilidade de o mesmo juiz, ou tribunal, dispor sobre a mesma questão já resolvida, devendo ser negado conhecimento, portanto, ao recurso por derradeiro formulado.
2. Agravo não conhecido. Unânime.